Tribunal: TRF3
Processo: 5002831-47.2024.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE
Data de julgamento: 2026-05-12

Inteiro teor:
297/608)

5002831-47.2024.4.03.9999

DJEN Data: 15/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Juiz Federal Convocado NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

DJEN DATA: 15/05/2026

Julgamento: 12/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5002831-47.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: VAGNEL PINTO DA CUNHA

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE CANEPA CHAVES ALBUQUERQUE - MS26455-A

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MERO ABORRECIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que, embora tenha concedido aposentadoria por incapacidade permanente ao autor, condenou a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais em razão do indeferimento administrativo do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento administrativo de benefício previdenciário, posteriormente revertido judicialmente, configura, por si só, dano moral indenizável.III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado exige a presença de conduta, dano e nexo causal, sendo objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

O indeferimento administrativo de benefício previdenciário, ainda que posteriormente revertido, não gera automaticamente dano moral, constituindo, em regra, mero dissabor.

A caracterização do dano moral em matéria previdenciária exige demonstração de circunstâncias excepcionais, como abuso, arbitrariedade ou violação significativa à dignidade do segurado.

A decisão administrativa baseou-se em interpretação da legislação quanto à qualidade de segurado, não se revelando teratológica ou eivada de má-fé.

Inexiste prova de tratamento vexatório, humilhante ou de conduta abusiva por parte da autarquia.

O procedimento administrativo observou o devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa.

A ausência de comprovação de dano moral efetivo impede a condenação indenizatória.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento ou cancelamento de benefício previdenciário não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. A responsabilização civil do INSS por dano moral exige demonstração de conduta abusiva, arbitrária ou de circunstância excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento. 3. A divergência interpretativa na análise administrativa de requisitos legais não caracteriza ato ilícito indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 188 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001134-30.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, j. 12/05/2025; TRF3, ApCiv 0012355-71.2015.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, j. 30/03/2020; STJ, AgRg no Ag 1170293/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 28/04/2011; STJ, REsp 606382/MS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 04/03/2004.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5002831-47.2024.4.03.9999

RELATOR: NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: ALINE CANEPA CHAVES ALBUQUERQUE - MS26455-A

APELADO: VAGNEL PINTO DA CUNHA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face da sentença, integrada por decisão em embargos de declaração, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Aquidauana (MS), que julgou procedente o pedido inicial formulado por VAGNEL PINTO DA CUNHA.

A sentença proferida condenou a autarquia a implementar o benefício de aposentadoria por incapacidade permanente (denominado "Aposentadoria por Invalidez"), com DIB fixada na data do requerimento administrativo (DER) em 08/04/2022, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) (ID 306710309).

Em suas razões de apelação, o INSS insurge-se exclusivamente contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. Argumenta, em síntese, que o mero indeferimento de benefício previdenciário não configura, por si só, dano moral, tratando-se de aborrecimento cotidiano. Defende que a reparação por eventual demora ou erro já é satisfeita com o pagamento das parcelas retroativas acrescidas dos consectários legais, e que a condenação indenizatória exigiria prova de dolo ou negligência grave do agente público, o que não teria ocorrido no caso (ID 306710309).

Sem contrarrazões.

Vieram os autos redistribuídos para esta Turma Regional de Mato Grosso do Sul.

É o relatório.

VOTO

O Juiz Federal Convocado Ney Gustavo Paes de Andrade (Relator):

O recurso de apelação preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

A controvérsia devolvida a este Tribunal restringe-se à análise da legalidade da condenação imposta ao INSS a título de indenização por danos morais, decorrente do indeferimento de benefício por incapacidade na via administrativa. A concessão da aposentadoria por incapacidade permanente não foi objeto de recurso, tornando-se matéria incontroversa.

A responsabilidade civil pressupõe a prática de ato ou omissão voluntária, a existência de dano e a presença de nexo causal entre o ato/fato e o prejuízo alegado.

A Constituição Federal estabelece a responsabilidade objetiva da Administração Pública:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

§ 6° As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

No Código Civil/2002, está definida a prática de atos ilícitos e o dever de indenizar:

[...]

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

(...)

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido;

II - a deterioração ou destruição da coisa alheia, ou a lesão a pessoa, a fim de remover perigo iminente.

Parágrafo único. No caso do inciso II, o ato será legítimo somente quando as circunstâncias o tornarem absolutamente necessário, não excedendo os limites do indispensável para a remoção do perigo."

(...)

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem."

[...]

Por sua vez, a responsabilidade estatal – no caso ato comissivo - baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação a qual basta a comprovação da conduta, dano e nexo causal.

Em outras palavras, os entes públicos respondem objetivamente pelos danos causados por seus agentes que atuarem nessa condição, prescindindo da comprovação de dolo ou culpa na conduta do seu agente, bastando ficar provado o nexo de causalidade entre o dano e a conduta estatal, a teor do previsto no art. 37, §6o, da Constituição Federal.

Ainda se destaca que, de acordo com a teoria da causalidade adequada, adotada em sede de responsabilidade civil, também chamada de causa direta ou imediata, nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes, como acontece, em regra, na responsabilidade penal, sendo considerada causa somente aquela que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado.

Sobre os requisitos para responsabilidade estatal Maria Sylvia Zanella Di Pietro, in Direito Administrativo, 29a ed., 2016, fls.796/797, sintetiza:

“No dispositivo constitucional estão compreendias duas regras: a da responsabilidade objetiva do Estado e a da responsabilidade subjetiva do agente público.

A regra da responsabilidade objetiva exige, segundo o artigo 37, § 6o, da Constituição:

Que o ato lesivo seja praticado por agente pessoa jurídica de direito público (que são as mencionadas no art. 41 do Código Civil) ou pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público (o que inclui empresas públicas, sociedade de economia mista, fundações governamentais de direito privado, cartórios extrajudiciais, bem como qualquer entidade com personalidade jurídica de direito privado, inclusive as do terceiro setor, que recebam delegação do Poder Público, a qualquer título, para a prestação do serviço público);

Que as entidades de direito privado prestem serviço público, o que exclui as entidades da administração indireta que executem atividade econômica de natureza privada; as que prestam serviço público respondem objetivamente, nos termos do dispositivo constitucional, quando causem dano decorrente da prestação de serviço público e outras entidades privadas somente permissionárias objetivamente na medida em que os danos por elas causados sejam decorrentes da prestação de serviço público;

Que seja causado dano a terceiros, em decorrência da prestação de serviço público; aqui está o nexo de causa e efeito; como o dispositivo constitucional fala em terceiros, inaceitável o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, pelo voto do Ministro Carlos Velloso, no sentido de que a responsabilidade só é objetiva se o dano for causado ao usuário do serviço público; se for causado a terceiro, a responsabilidade é subjetiva (RE-262.651, 2a turma, e RE -302.622-4, 2a turma); em julgado posterior, no entanto, o STF retomou o seu entendimento anterior, favorável a existência de responsabilidade objetiva decorrente de dano causado a terceiro, independentemente da qualidade de usuário de serviço público; não poderia ser outra a interpretação, tendo em vista que o dispositivo, ao falar em danos causados a terceiros, não distingue entre o usuário e o não usuário; em consequência, não pode o interprete fazê-lo, sob pena, inclusive, de derrogar o princípio da repartição dos encargos sociais e a ideia de risco que é inerente a grande parte das atribuições do Estado;

Que o dano seja causado por agente das aludidas pessoas jurídicas, o que abrange todas as categorias, de agentes políticos, administrativos ou particulares em colaboração com a Administração, sem interessar o título sob o qual prestam o serviço;

Que o agente, ao causar o dano, aja nessa qualidade; não basta ter a qualidade de agente público, pois ainda que o seja, não acarretará a responsabilidade estatal se, ao causar o dano, não estiver agindo no exercício de suas funções. ”

Nesse passo, cabe analisar a conduta da requerida com escopo de apurar o preenchimento dos requisitos para configuração da responsabilidade civil, quais sejam: (i) o ato ilícito, comissivo ou omissivo, por parte da requerida, (ii) o dano sofrido pela vítima, à exceção dos casos em que se discute dano moral; (iii) o nexo de causalidade entre aquela conduta e o prejuízo enfrentado e, finalmente, (iv) a culpa do agente, cuja prova é dispensada nos casos de responsabilidade objetiva.

A sentença fundamentou a condenação indenizatória na ocorrência de erro manifesto do INSS ao indeferir o pleito administrativo por "falta de qualidade de segurado", quando o autor, de fato, se encontrava amparado pelo período de graça.

Com a devida vênia ao entendimento do magistrado sentenciante, a pretensão recursal da autarquia merece provimento.

A jurisprudência tem se consolidado no sentido de que o indeferimento, a suspensão ou o cancelamento de benefício previdenciário, embora acarretem transtornos e aborrecimentos ao segurado, não ensejam, como regra, a presunção de ocorrência de dano moral. Tais situações, em princípio, são classificadas como dissabores inerentes à vida em sociedade e à própria complexidade da análise do direito previdenciário, cujo prejuízo material é devidamente reparado pela condenação ao pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de juros de mora e correção monetária.

A condenação por danos morais em matéria previdenciária é medida de caráter excepcional, cabível apenas em situações que transbordem o mero aborrecimento e atinjam de forma significativa a dignidade do segurado. Para tanto, exige-se a demonstração de uma conduta da autarquia que se revele manifestamente ilícita, arbitrária, ou eivada de dolo ou negligência grave, ou, ainda, que provoque uma situação vexatória ou de sofrimento anormal ao postulante.

No caso em apreço, embora o indeferimento administrativo tenha sido revertido judicialmente, os elementos constantes nos autos não evidenciam a excepcionalidade necessária para configurar o dano moral. A negativa do INSS baseou-se em uma interpretação da legislação acerca da manutenção da qualidade de segurado (ID 306710310), matéria que frequentemente é objeto de controvérsia e demanda análise aprofundada, tanto na via administrativa quanto na judicial.

A decisão administrativa, ainda que equivocada, não se mostrou teratológica ou fundada em má-fé. Inexiste nos autos (ID 306710308), (ID 306710309), (ID 306710310), (ID 306710311) prova de que o segurado tenha sido tratado de forma desrespeitosa ou humilhante, ou que a autarquia tenha agido com o propósito deliberado de prejudicá-lo. O que se observa é uma divergência de interpretação sobre o preenchimento de um requisito legal, a qual foi sanada pela via judicial adequada.

A ilegalidade não foi comprovada e o conjunto probatório não se mostrou suficiente para configurar o dano moral indenizável decorrente do ato administrativo que cessou benefício.

O procedimento administrativo levado a cabo pelo INSS transcorreu em conformidade com o primado do devido processo legal, na medida em que assegurado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa ao segurado, previamente cientificado sobre as decisões, com a oportunidade de apresentar sua defesa administrativa, garantindo-se o acesso à via recursal naquela esfera.

Com isso, conclui-se não ter restado demonstrada conduta ilícita do INSS consubstanciada em desvio de finalidade ou abuso no ato de suspensão do benefício, tendo agido no exercício regular de suas atribuições legais na verificação dos requisitos para a manutenção do benefício por incapacidade concedido.

O caso dos autos atrai a aplicação da regra geral de que o dano moral deve ser comprovado. Todavia, a parte autora não se desincumbiu do ônus de prová-lo, pois o abalo íntimo/psíquico sofrido pelo autor se mostrou compatível e proporcional às consequências normalmente impostas ao segurado por ato de cessação do benefício previdenciário, afigurando-se inviável presumir o fato como suficiente, por si só, para atingir o patrimônio moral da parte autora, desproporcionalmente.

Nesse sentido é o entendimento deste E. TRF da 3a Região:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO. PENSÃO POR MORTE. SUSPENSÃO INDEVIDA DE BENEFÍCIO. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o restabelecimento de pensão por morte suspensa indevidamente pelo INSS, indeferindo o pedido de indenização por danos morais. A autora recorre sustentando que a suspensão indevida de benefício alimentar constitui ato ilícito cujo dano é presumido. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão indevida de benefício previdenciário enseja, por si só, indenização por dano moral. III. Razões de decidir 3. A suspensão do benefício pelo INSS decorreu de interpretação do art. 166, § 3o, do Decreto 3.048/1999, configurando exercício regular da função administrativa, não sendo a revisão judicial suficiente para caracterizar conduta abusiva. Exige-se demonstração de dano moral que ultrapasse meros dissabores, o que não restou comprovado nos autos. A jurisprudência desta Corte orienta que a suspensão de benefício previdenciário não configura dano moral indenizável, salvo prova de circunstâncias excepcionais que demonstrem abuso ou arbitrariedade. IV. Dispositivo 4. Apelação desprovida. Dispositivo relevante citado: Decreto 3.048/1999, art. 166, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001134-30.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, j. 12/05/2025 (TRF3 - Turma Regional de Mato Grosso do Sul. APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5005643-65.2023.4.03.6000. Relator: Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, DJEN DATA: 14/04/2026).

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. SUSPENSÃO DO BENEFÍCIO. REVISÃO ADMINISTRATIVA. LEGALIDADE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação previdenciária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) visando ao restabelecimento de aposentadoria por tempo de contribuição e indenização por danos morais, sob o argumento de que a documentação exigida para a revisão administrativa do benefício já constava do Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS), tornando desnecessária a solicitação de novos documentos. 2. A sentença julgou extinto o pedido de restabelecimento do benefício por ausência de interesse processual, visto que o benefício foi reativado administrativamente, e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais. A parte autora apelou, reiterando a tese de ilegalidade da exigência documental e da suspensão do benefício. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a suspensão do benefício previdenciário, por solicitação de documentação adicional, ocorreu de forma ilegal; e (ii) estabelecer se a suspensão do benefício gerou dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A Administração Pública tem o dever de revisar a concessão e a manutenção dos benefícios previdenciários, conforme previsto no artigo 179 do Decreto no 3.048/1999, em exercício de sua autotutela administrativa e em respeito aos princípios da legalidade e moralidade. 5. O INSS, ao solicitar documentos complementares para averiguar a regularidade do benefício, agiu no âmbito de sua competência legal, e a parte autora teve ciência da exigência, com oportunidade para apresentar defesa administrativa. 6. A suspensão do benefício decorreu da ausência de apresentação tempestiva dos documentos requeridos, não havendo demonstração de desvio de finalidade ou abuso de poder na atuação do INSS. 7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabelece que a mera suspensão de benefício previdenciário, sem demonstração de abuso ou ilegalidade manifesta, não configura dano moral indenizável, pois não ultrapassa o mero dissabor cotidiano. 8. A parte autora não comprovou qualquer conduta arbitrária ou discriminatória por parte da autarquia, nem demonstrou a ocorrência de prejuízo excepcional que justificasse reparação moral. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da parte autora desprovido. Tese de julgamento: 1. O INSS tem competência para revisar administrativamente os benefícios previdenciários, podendo solicitar documentação complementar, desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. A suspensão do benefício por ausência de apresentação dos documentos exigidos não caracteriza, por si só, ilegalidade ou abuso de poder. 3. A mera suspensão do benefício previdenciário não configura dano moral indenizável, salvo prova de circunstâncias excepcionais que demonstrem abuso ou arbitrariedade. Dispositivos relevantes citados: Decreto no 3.048/1999, art. 179; CPC/2015, art. 485, VI. Jurisprudência relevante citada: TRF3 - ApCiv 0012355-71.2015.4.03.6119, Rel. Des. Newton de Lucca, e-DJF3 30/03/2020; TRF3 - AC 0010454-07.2014.4.03.6183, Rel. Des. Federal Sérgio Nascimento, e-DJF3 03/06/2015; STJ - AgRg no Ag 1170293/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 28/04/2011; STJ - REsp 606382/MS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 04/03/2004. (TRF3, 7a Turma. APELAÇÃO CÍVEL ..SIGLA_CLASSE: ApCiv 5001134-30.2020.4.03.6119. Relator: Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA, DATA: 12/05/2025).

Assim, não estando demonstrada uma situação de flagrante arbitrariedade, descaso acentuado ou ofensa direta à honra do segurado, a situação se amolda à regra geral de não cabimento da indenização, devendo a sentença ser reformada neste ponto.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação do INSS para reformar a sentença e afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão do provimento do recurso, resta incabível a majoração dos honorários advocatícios prevista no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Tendo em vista o decaimento mínimo da parte autora, que logrou êxito no pedido principal (concessão do benefício), mantenho a distribuição do ônus da sucumbência fixada na origem, com a responsabilidade do INSS pelo pagamento dos honorários advocatícios, nos termos da sentença.

É como voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO OU SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MERO ABORRECIMENTO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que, embora tenha concedido aposentadoria por incapacidade permanente ao autor, condenou a autarquia ao pagamento de indenização por danos morais em razão do indeferimento administrativo do benefício.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento administrativo de benefício previdenciário, posteriormente revertido judicialmente, configura, por si só, dano moral indenizável.III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado exige a presença de conduta, dano e nexo causal, sendo objetiva nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

O indeferimento administrativo de benefício previdenciário, ainda que posteriormente revertido, não gera automaticamente dano moral, constituindo, em regra, mero dissabor.

A caracterização do dano moral em matéria previdenciária exige demonstração de circunstâncias excepcionais, como abuso, arbitrariedade ou violação significativa à dignidade do segurado.

A decisão administrativa baseou-se em interpretação da legislação quanto à qualidade de segurado, não se revelando teratológica ou eivada de má-fé.

Inexiste prova de tratamento vexatório, humilhante ou de conduta abusiva por parte da autarquia.

O procedimento administrativo observou o devido processo legal, com garantia de contraditório e ampla defesa.

A ausência de comprovação de dano moral efetivo impede a condenação indenizatória.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O indeferimento ou cancelamento de benefício previdenciário não configura, por si só, dano moral indenizável. 2. A responsabilização civil do INSS por dano moral exige demonstração de conduta abusiva, arbitrária ou de circunstância excepcional que ultrapasse o mero aborrecimento. 3. A divergência interpretativa na análise administrativa de requisitos legais não caracteriza ato ilícito indenizável.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CC, arts. 186, 188 e 927.

Jurisprudência relevante citada: TRF3, ApCiv 5001134-30.2020.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Jean Marcos, j. 12/05/2025; TRF3, ApCiv 0012355-71.2015.4.03.6119, Rel. Des. Fed. Newton de Lucca, j. 30/03/2020; STJ, AgRg no Ag 1170293/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 28/04/2011; STJ, REsp 606382/MS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 04/03/2004.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, deu provimento à apelação do INSS, nos termos do voto do Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Desembargador Federal JEAN MARCOS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

NEY GUSTAVO PAES DE ANDRADE

Relator do Acórdão